Tribunal: CARF
Processo: 15375.024279/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15375.024279/2009-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.618 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
CELSO DE PAULA OLIVEIRA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 08/10/2004
DEIXAR DE EXIBIR À FISCALIZAÇÃO DOCUMENTO RELACIONADO
ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVISTAS NA LEI DE CUSTEIO DA
PREVIDÊNCIA. OPTANTE PELO SIMPLES. LIVRO CAIXA.
A empresa é obrigada a exibir todos os documentos e livros relacionados com
as contribuições previstas na legislação previdenciária, quando intimadas para
tanto pela fiscalização.
A ausência da comprovação da correção da falta é impeditiva da relevação da
multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão proferida pela Secretaria da
Receita Previdenciária que julgou procedente o lançamento pelo descumprimento de Obrigações
Acessórias relacionada à data do fato gerador: 06/10/2004.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
DA AUTUAÇÃO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15375.024279/2009-82
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.618 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15375.024279/2009-82

A autuação da empresa supracitada se deu regularmente em 08/10/2004, tendo a
interessada dela tomado conhecimento em 15/10/2004, conforme Aviso de Recebimento
(AR) de folha 14.
2. A Ação Fiscal iniciou-se com a entrega do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) e
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos (TIAD), em 05/08/2004 (folhas
05 e 06).
3. O Auto de Infração foi lavrado contra a referida empresa, segundo o Relatório Fiscal
de folha 02, por deixar de apresentar o Livro Caixa, sendo optante pelo Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (SIMPLES), tendo sido regularmente intimada para tal em ação fiscal.
4. Em razão da infração cometida foi aplicada uma multa, nos termos do art. 92 e art.
102 da Lei 8.212/1991 c/c art. 283, II, j e art. 373 do RPS, atualizado pelo art. 8°, V da
Portaria MPS n.° 479, de 07 de maio de 2004, no valor de R$ 10.359,14 (dez mil,
trezentos e cinqüenta e nove reais e quatorze centavos).
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
DA IMPUGNAÇÃO
5. O contribuinte contestou as autuações recebidas pelo resultado da ação fiscal em peça
única.
6. No que tange à presente autuação, argumenta que "a empresa em tela está enquadrada
na Lei 7.256, de 27 de novembro de 1984" e que esta lei estabelece tratamento
diferenciado à microempresas. Continua dizendo que "sua escrituração é feita de forma
simplificada, servindo a documentação relativa aos seus atos negociais que praticar ou
em que intervir como prova da sua movimentação financeira."(sic) Termina requerendo
relevação da multa aplicada.
DAS DILIGÊNCIAS
7. Em razão da necessidade da existência de Mandado de Procedimento Fiscal válido à
época da autuação, os autos desceram em diligência à fiscal autuante para sua juntada
(folha 31). Tal foi providenciado à folhas 33 e 34.
8. Uma vez que o contribuinte pleiteou relevação da penalidade pecuniária pela
infração, à folha 36, a fiscal autuante foi instado a se pronunciar.
9. Em despacho de folha 37, esta se declarou que a empresa, intimada, "... não
apresentou Livro Caixa e que, conforme declaração do empresário, as razões dá não
apresentação estão contidas na impugnação já apresentada e no documento juntado
anteriormente (fls. 11)."
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Secretaria da Receita Previdenciária julgou
procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 46)
INFRAÇÃO.
DEIXAR
DE
EXIBIR
À
FISCALIZAÇÃO
DOCUMENTO
RELACIONADO ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVISTAS NA LEI DE CUSTEIO DA
PREVIDÊNCIA. OPTANTE PELO SIMPLES. LIVRO CAIXA.
A empresa é obrigada a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas na Lei 8.212/1991, quando intimadas para tanto pela
fiscalização.
A empresa optante pelo Simples está dispensada de escrituração contábil desde que
escriture Livro Caixa e Livro de Registro de Inventário.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.618 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15375.024279/2009-82

Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ em 11/04/2005 (fl. 52),
apresentou o recurso voluntário de fls. 54/56, alegando em síntese: que teria direito à
circunstância atenuante e por ter corrigido a falta até decisão da autoridade julgadora competente
e que teria direito à relevação de multa.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Nos termos do Recurso Voluntário apresentado, a recorrente é optante do Simples
e por isso, não estaria sujeita à escrituração, nos termos do disposto no artigo 7o da Lei no 9.317,
de 5 de dezembro de 1996:
"Art. 7o A microempresa e a empresa de pequeno pode, inscritas no SIMPLES
apresentarão, anualmente, declaração simplificada que será entregue até o último dia
útil do mês de maio do ano-calendário subseqüente ao da ocorrência dos fatos geradores
dos impostos e contribuições de que tratam os arts. 3° e 4°.
§ 1° A microempresa e a empresa de pequeno porte ficam dispensadas de
escrituração comercial desde que mantenham, em boa ordem e guarda e enquanto
não decorrido o prazo decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes sejam
pertinentes:
a) Livro Caixa, no qual deverá estar escriturada toda a sua movimentação financeira,
inclusive bancária;
b) Livro de Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os estoques
existentes no término de cada ano-calendário;
c) todos os documentos e demais papéis que serviram de base para a escrituração dos
livros referidos nas alíneas anteriores.
§ 2° O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento, por parte da microempresa e
empresa de pequeno porte, das obrigações acessórias previstas na legislação
previdenciária e trabalhista." (grifamos)
Isto posto, de acordo com o Relatório Fiscal, a Recorrente foi autuada por deixar
de apresentar o Livro Caixa, sendo optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES), tendo sido
regularmente intimada para tal em ação fiscal.
Em razão da infração cometida foi aplicada uma multa, nos termos do art. 92 e art.
102 da Lei 8.212/1991 c/c art. 283, II, j e art. 373 do RPS, atualizado pelo art. 8°, V da Portaria
MPS n.° 479, de 07 de maio de 2004, no valor de R$ 10.359,14 (dez mil, trezentos e cinqüenta e
nove reais e quatorze centavos).
O Recurso Voluntário apresentado requer a aplicação da relevação da multa do
disposto no artigo 291, do Decreto no 3.048/99:
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.618 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15375.024279/2009-82

Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até a decisão da autoridade julgadora competente.
§ 1° A multa será relevada, mediante pedido dentro do prazo de defesa, ainda que não
contestada a infração, se o infrator for primário, tiver corrigido a falta e não tiver
ocorrido nenhuma circunstância agravante.
Ocorre que, antes de proferida a decisão de primeira instância, os autos foram
convertidos em diligência (fls. 40) para que:
1. Em razão da afirmação, contida na impugnação, de que "a falta de escrituração será
corrigida tempestivamente" e do pedido de relevação da multa aplicada, impõe-se o
pronunciamento do fiscal autuante no sentido de averiguar e informar se a referida falta
foi realmente corrigida e quando.
2. A informação fiscal deverá ser motivada a fim de preservar a ampla defesa e a
legalidade do processo.
3. Pelo exposto e, com fulcro no art. 40, III da Portaria MPS/GM n.° 520/2004,
determino o encaminhamento dos autos ao fiscal autuante na unidade de fiscalização de
Barbacena (11.421.2) para juntada das informações solicitadas, observado o prazo
disposto no art. 129 da Orientação Interna INSS/Direp n.° 07/2004.
A resposta da AFR autuante foi nos seguintes termos (fl. 42):
1- AI - F.Legal 38: Deixar a empresa de apresentar à fiscalização o Livro Caixa.
2- Trata-se de empresa optante pelo SIMPLES;
3- Tendo a empresa, em defesa apresentada às fls. 15 a 21, declarado que a falta de
escrituração seria corrigida tempestivamente, solicitamos a empresa através do sócio
responsável Sr. Celso de Paula Oliveira e do contador Jose Américo a apresentação do
referido documento - Livro Caixa.
4- Considerando ainda que inconformado com tal pedido, o empresário Sr. Celso de
Paula oliveira acompanhado do representante do escritório de contabilidade, manifestou
uma total incompreensão pela solicitação apresentada, estabelecendo desta maneira, um
clima de total impaciência, trazendo um enorme constrangimento à presença fiscal.
5- Diante do exposto, informamos que a empresa não apresentou o Livro caixa e que,
conforme declaração do empresário as razões da não apresentação estão contidas na
impugnação já apresentada e no documento juntado anteriormente (FLS.11).
(...)
Sendo assim, não há que se falar em relevação da multa no presente caso.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.618 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15375.024279/2009-82

Fl. 217
DF CARF MF
Original